Tribunal: STF
Processo: Pet 8193
Classe: Pet
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de pedido de extensão cumulado com pedido subsidiário de habeas corpus de ofício apresentado por WALTER FARIA em relação a atos praticados pela 13ª Vara Federal de Curitiba (eDOC 68). 



    O requerente afirma que os atos ilegalmente impugnados teriam relação com o Inquérito 4.171, que foi instaurado nesta Corte em 23.11.2015, para apurar o suposto recebimento de vantagens indevidas por parte de políticos do PMDB, com o objetivo de assegurar apoio político para a manutenção de Nestor Cerveró no cargo de Diretor Internacional da Petrobras S/A.



    A defesa alega que WALTER FARIA teria sido indiciado nos autos do Inquérito 4.171 em 31.8.2018, tendo em vista a sua participação nos fatos acima mencionados. Em seguida, os autos foram remetidos à Procuradoria-Geral da República (PGR) em 12.9.2018, para fins de formação da opinio delicti, somente tendo sido devolvidos pela PGR em 3.9.2019.



    Nesse ínterim, a Força Tarefa da Lava Jato de Curitiba teria deflagrado a operação Rock City contra o requerente em 31.7.2019, a qual envolveria os mesmos fatos objeto do Inquérito 4.171, o que constituiria flagrante usurpação da competência do STF. 



    De acordo com a defesa, “o ora peticionário estava sendo investigado perante o Pretório Excelso e foi preso por ordem do Juízo da 13ª Vara Federal de Curitiba/PR, e isto pelos mesmos fatos” (eDOC 68, p. 2).



    Ato contínuo à deflagração da operação, a Força Tarefa da Lava Jato de Curitiba/PR teria oferecido denúncia contra WALTER FARIA pelos fatos objeto do Inquérito 4.171, cuja existência era de conhecimento do Ministério Público Federal desde o dia 9.1.2017, quando houve a expedição de ofício por parte do Delegado presidente do referido inquérito ao MPF/PR, para fins de compartilhamento das provas existentes em primeiro grau. 



    A defesa alega que o MPF/PR chegou até mesmo a responder ao ofício expedido pelo Delegado responsável pelo Inquérito 4.171 em 8.3.2017.



    Anota a defesa que o Ministro Edson Fachin declinou monocraticamente da competência para processar o Inquérito 4.171 à 13ª Vara Federal de Curitiba apenas em 12.9.2019, e que tal decisão ainda não produziu seus efeitos, tendo em vista a interposição de agravo regimental no qual é formulado pedido de remessa dos autos à Justiça Eleitoral, de acordo com as razões indicadas pelo requerente. 



    Em acréscimo à sua argumentação, a defesa do requerente afirma que WALTER FARIA foi vítima de “estratégias subreptícias” firmadas entre a acusação e o ex-Juiz Sérgio Moro, de forma semelhante ao que teria sido demonstrado nos autos da Reclamação 43.007. 



    Nessa linha, o requerente colaciona aos autos cópia de diálogos entre o ex-Juiz Moro e o ex-Procurador da República Deltan Dallagnol, no qual os interlocutores teriam feito referência ao “caminho das sondas” para burlar a competência do STF no Inquérito 4.171 e justificar a deflagração da operação Rock City. 



    Alega a defesa que a estratégia acusatória relativa ao “caminho das sondas” teria relação com a decisão proferida pelo STF na PET 6.694, na qual o Ministro Fachin determinou a remessa do denominado “caso Petrópolis”, grupo econômico de propriedade do requente, à Justiça Federal em São Paulo. 



    Informam ainda os advogados do requerente que a decisão proferida na PET 6.694 foi reformada pela Segunda Turma do STF, que determinou a remessa do feito à Justiça Eleitoral no Distrito Federal. 



    Afirma o requerente que embora a PET 6.694 tenha sido remetida à Justiça Eleitoral no Distrito Federal, houve a utilização de fatos abrangidos pelo referido feito na decisão que decretou a prisão de WALTER FARIA, o que constituiria uma segunda hipótese de usurpação da competência, desta vez em relação ao TRE/DF.



    Portanto, de acordo com a defesa, as decisões proferidas na deflagração da operação Rock City estariam eivadas de nulidades, uma vez que fundadas nos fatos abrangidos pelo Inquérito 4.171 e na PET 6.694, para fins de justificação da existência do fumus comissi delicti. 



    Sustante o requerente que houve a tentativa de bypass da decisão proferida pelo STF na PET 6.694, já que o Ministério Público Eleitoral e o Juízo Eleitoral de Primeiro Grau teriam determinado o arquivamento imediato das infrações eleitorais e a remessa imediata dos autos à 13ª Vara Federal de Curitiba.



    Não obstante, o TRE/DF teria determinado o retorno da PET 6.694 em 8.4.2019, de modo que são indevidas as referências feitas a tais fatos pela 13ª Vara Federal de Curitiba em 37.7.2019, quando da deflagração da operação Rock City.



    Alega, portanto, que a operação Rock City e os desdobramentos da PET 6.694 estariam contaminadas por quatro nulidades: 



    i) a usurpação da competência do STF pela 13ª Vara Federal de Curitiba, em virtude do processamento de fatos abrangidos pelo Inquérito 4.171, que ainda se encontra sob supervisão desta Corte;



    ii) a orientação feita pelo Juiz da 13ª Vara Federal de Curitiba à Força-Tarefa da Lava Jato sobre como agir processualmente para obter a prisão do peticionário;



    iii) a utilização da técnica do bypass para contornar a decisão do STF na PET 6.694;



    iv) a usurpação da competência da Justiça Eleitoral promovida pela 13ª Vara Federal de Curitiba em relação à PET 6.694.



    Defende ainda que esse quadro de irregularidades processuais teria se espraiado para as ações penais decorrentes da referida operação, quais sejam a ação penal 5046672-17.2019.404.7000, que abrangeria fatos incluídos no INQ 4.171, bem como a ação penal nº 50777- 92.78.2019.404.7000, que envolve fatos processados no âmbito da PET 6.694.



    Destacam os advogados que o próprio TRF-4 teria reconhecido a incompetência da 13ª Vara Federal de Curitiba para processar os fatos relativos à ação penal nº 50777-92.78.2019.404.7000, razão pela qual determinou a remessa do feito à Justiça Federal em São Paulo, onde o processo foi autuado sob o nº 5005363-41.2020.403.6181, com tramitação perante a 6ª Vara Federal de São Paulo/SP. 



    Com base no contexto fático acima descrito, alegam os requerentes que as decisões proferidas em primeira instância teriam afrontado a decisão proferida nos autos desta PET 8.193, que possui clara situação de identidade processual com o caso acima narrado.



    Sustenta o requerente que o caso acima descrito envolve a mesma situação de deflagração de operação policial por fatos que ainda não integravam em definitivo a competência da 13ª Vara Federal de Curitiba, tal como ocorreu em relação ao acórdão prolatado neste processo. 



    Nessa linha, ampara-se o postulante na premissa estabelecida nestes autos, no que se refere à necessidade de observância, por parte do Juízo de primeiro grau, da natureza precária da decisão recorrida que determina a remessa dos autos à 13ª Vara Federal de Curitiba. 



    Aduz ainda que estaria ocorrendo o mesmo descumprimento declarado nestes autos em relação à situação exposta no pedido de extensão e que a 13ª Vara Federal de Curitiba estaria processando a ação penal 5046672-17.2019.404.7000, com o mesmo objeto do INQ 4.171, até os dias atuais, como se já houvesse decisão definitiva em relação à sua competência.



    Logo, haveria similitude fática e jurídica entre a decisão proferida nestes autos e o pedido formulado por WALTER FARIA. Ou seja, a mesma ilegalidade cometida contra o recorrente deste processo estaria se repetindo em relação ao requerente, por ato praticado pelo mesmo Juízo.



    Além disso, alega o requerente que em ambos os casos a tramitação processual seria idêntica, em especial a partir da deflagração de processos criminais contra os investigados, inclusive com o recebimento das denúncias, antes mesmo do julgamento dos agravos interpostos contra as decisões que estabeleceram a competência da 13ª Vara Federal.



    Em reforço à tese exposta na petição, alega o requerente que tanto o recorrente deste processo como WALTER FARIA: a) seriam alvos da mesma operação Lava jato; b) foram processados perante o mesmo Juízo Federal de Curitiba/PR; c) encontram-se em circunstâncias processuais idênticas (eDOC 68, p. 20).



    Com base nos argumentos fáticos e jurídicos acima expostos, requer o postulante a extensão da decisão proferida nestes autos, a fim de suspender liminarmente o andamento dos autos nº 5030617-88.2019.404.7000, 5046672-17.2019.404.7000 e 5005363-41.2020.404.7000. 



    No mérito, pugna o requerente pela anulação de todos os atos processuais praticados nos processos acima indicados, bem como nos demais procedimentos decorrentes da operação Rock City.



    É o relatório. Decido.



    I – Do não conhecimento do pedido de extensão e da possibilidade de concessão de habeas corpus de ofício



    Os pedidos de extensão formulados por corréus encontram amparo no tratamento jurídico isonômico que deve ser conferido a todos os acusados que integram a mesma relação jurídico-processual. 



    Sobre o tema, o art. 580 do CPP estabelece que:



    Art. 580. No caso de concurso de agentes (Código Penal, art. 25), a decisão do recurso interposto por um dos réus, se fundado em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará aos outros.



    Ao comentar o referido artigo, Aury Lopes Jr. destaca que se trata de uma situação excepcional em que “um réu não recorrente pode ser beneficiado pela decisão proferida pelo corréu, desde que não diga respeito a condições de caráter pessoal” (LOPES JR., Aury. Direito Processual Penal. Livro Eletrônico (e-book). Posição 21.143).



    Ao exemplificar a aplicação da mencionada regra, o autor registra que “tal situação pode suceder, por exemplo, quando apenas um dos réus recorre da sentença condenatória e o tribunal, apreciando esse recurso, decide pela atipicidade da conduta por todos praticada” (LOPES JR., Aury. Direito Processual Penal. Livro Eletrônico (e-book). Posição 21.143).



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal também é firme no sentido que os pedidos de extensão fundados no art. 580 do CPP somente podem alcançar os que integram a mesma relação jurídico-processual daquele que foi beneficiado com seu recurso ou ação, em virtude de circunstâncias objetivas comuns a todos os acusados (HC 137.728, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, J. 30.5.2017).



    Ao contrário, decidiu o Tribunal que há duas hipóteses que não legitimam a invocação do art. 580 do CPP, quais sejam: i) quando o agente que postular a extensão não participar da mesma relação jurídica processual daquele que foi beneficiado pela decisão judicial da Corte, o que evidencia a ilegitimidade do requerente; e ii) quando se invoca extensão de decisão para outros processos que não foram objeto de análise pela Corte, o que denuncia engenhosa fórmula de transcendência dos motivos determinantes com o propósito de promover, diretamente pelo STF, análise per saltum do título processual, expondo a risco o sistema de competências constitucionalmente estabelecido (HC 137.728, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, J. 30.5.2017).



    O STJ possui entendimento semelhante, ao afirmar que “o artigo 580 do CPP permite que, na hipótese de concurso de agentes, a decisão judicial favorável proferida em favor de um acusado se estenda aos demais, desde que as situações fático-processuais sejam idênticas e não esteja a decisão beneficiadora fundada em motivos que sejam de caráter eminentemente pessoal” (STJ, HC 471.723/CE, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 2.4.2019).



    No caso em análise, apesar da semelhança entre a situação narrada pelo requerente em relação ao acórdão proferido nestes autos, observo que WALTER FARIA não integra a mesma relação jurídica e nem faz parte do mesmo processo que ensejou a decisão em benefício de VITAL DO RÊGO, razão pela qual entendo não se tratar de pedido de extensão.



    Por outro lado, tendo em vista a apresentação de provas pré-constituídas por parte do requerente em relação às alegadas nulidades, entendo ser possível analisar a questão em sede de habeas corpus de ofício, nos termos das regras legais e regimentais que tratam dessa matéria. 



    Nessa linha, o art. 654, §2º, do CPP prevê que “os juízes e os tribunais têm competência para expedir de ofício ordem de habeas corpus, quando no curso de processo verificarem que alguém sofre ou está na iminência de sofrer coação ilegal”.



    O art. 193, II, do Regimento Interno do STF possui redação ainda mais ampla, aduzindo que o Tribunal poderá, de ofício, “expedir ordem de habeas corpus quando, no curso de qualquer processo, verificar que alguém sofre ou se ache ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção por ilegalidade ou abuso de poder”.



    Ao comentar a possibilidade de concessão de habeas corpus de ofício, já sustentei, no âmbito acadêmico, que essas regras buscam implementar “uma possibilidade de automático desempenho da proteção efetiva pelo Judiciário que extrapola, por definição, os rigores formais da noção processual da inércia da jurisdição” (MENDES, Gilmar; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Curso de Direito Constitucional. 12 ed. São Paulo: Saraiva, 2017. p. 434).



    Ou seja, em casos de afetação de um bem jurídico de tamanha magnitude como a liberdade individual, as regras do sistema jurídico e a jurisprudência dos Tribunais apontam para a flexibilização das regras do processo, de modo a reparar, de imediato, a lesão ou ameaça de lesão a esse direito fundamental de primeira ordem. 



    Destarte, não conheço do pedido de extensão, mas passo a apreciar as alegações de flagrantes ilegalidades suscitadas pelo postulante em sede de habeas corpus de ofício.



    II – Da nulidade decorrente da violação à competência e à autoridade das decisões do STF no INQ 4.171 e na PET 6.694



    No presente caso, o requerente suscita a nulidade da ação penal nº 5046672-17.2019.404.7000 e de seus desdobramentos, uma vez que os processos em questão teriam sido ajuizados e recebidos antes mesmo da decisão do STF sobre a competência para processar e julgar os fatos alusivos ao Inquérito 4.171, cujo recurso está sendo processado nos autos da PET 8.411.



    No que se refere a esse ponto, observo que o requerente WALTER FARIA conseguiu demonstrar a identidade e conexão das investigações realizadas nos autos do INQ 4.171 com a denúncia que foi oferecida e recebida na mencionada ação penal, bem como a indevida atuação prematura do Juízo de origem, que passou a atuar antes mesmo da prolação de decisão definitiva por parte do STF em relação ao juízo competente, o que resultou na duplicidade de investigações relativas ao mesmo fato. 



    Transcrevo, para fins elucidativos, os trechos das peças processuais que delimitam os objetos dos referidos processos:



    INQ 4171 e PET 8411 (eDOC 10, p. 62 e ss.)



    “O presente feito se refere ao Termo de Colaboração n. 01, em que FERNANDO ANTONIO FALCÃO SOARES menciona o repasse, de forma oculta e disfarçada, de vantagem pecuniária indevida, em favor dos Senadores DELCÍDIO DO AMARAL, RENAN CALHEIROS e JADER BARBALHO, com base em contrato de aquisição do navio-sonda Petrobras 10.000, entre os anos de 2006 e 2007 [...]



    ‘QUE a parte política se inicia, com conhecimento do depoente, no primeiro semestre de 2006; QUE nesta época houve uma reunião na PETROBRAS, entre o depoente, MOREIRA e CERVERÓ; [...] QUE DELCÍDIO e SILAS disseram a CERVERÓ que era necessário dar apoio para a campanha de DELCÍDIO, filiado ao PT, e de RENAN CALHEIROS e JADER BARBALHO, ambos do PMDB: QUE em troca os referidos políticos do PMDB passariam a dar sustentação a CERVERÓ; QUE até então NESTOR CERVERÓ prestava contas para DELCÍDIO; QUE a partir desta reunião que CERVERÓ passou a contribuir com os políticos do PMDB indicados; [...] QUE CERVERÓ disse então ao depoente que os valores para a campanha, solicitados pelos referidos políticos, deveriam sair da sonda PETROBRAS 10.000; [...] QUE não se recorda se já havia apresentado JORGE LUZ a CERVERÓ e MOREIRA, mas se recorda que disse a eles que JORGE LUZ poderia ficar como sendo responsável por fazer o acerto com os políticos; [...] QUE NESTOR CERVERÓ disse ao depoente que os políticos aceitaram o nome de JORGE LUZ como intermediário do pagamento, mas que o valor deveria ser de seis milhões de dólares [USD 6.000.000,00]; QUE este valor seria dividido entre os políticos mencionados, em percentual que o depoente não conhece; QUE então aceitaram pagar os seis milhões de dólares; QUE à medida que os pagamentos eram disponibilizados por JÚLIO CAMARGO ao depoente havia o repasse para os políticos, embora houvesse uma pressão muito grande para receber rapidamente os valores, pois se tratava de ano de eleição; [...] QUE já presenciou, em mais de uma vez, JORGE LUZ falar ao telefone, ao menos aparentemente, com políticos, principalmente com JADER BARBALHO e ANIBAL GOMES; [...] QUE em geral passava as contas indicadas por JORGE LUZ diretamente para JÚLIO CAMARGO; QUE quem entregava as contas era o próprio JORGE LUZ ou o filho dele, BRUNO LUZ, com os dados das contas; QUE então passava a JÚLIO CAMARGO e destruía as anotações; QUE, porém, em razão da pressão política, o depoente chegou a fazer algumas transferências de sua conta, da THREE LIONS, do Bank LEU, para a conta da PENTAGRAM, que era uma conta de JORGE LUZ; [...] QUE os pagamentos para os políticos se iniciaram em 2006 e acredita que foi concluído até os três primeiros meses de 2007; QUE isto ocorreu porque havia, conforme dito, muita pressão por parte deles pata que o pagamento fosse agilizado tendo em vista que se tratava de ano eleitoral; 



    AÇÃO PENAL Nº 5046672-17.2009.404.7000 (PET 8193, eDOC 79)



    “De 15 de setembro de 2006 a 07 de novembro de 2007, no Brasil e na Suíça, WALTER FARIA, NELSON DE OLIVEIRA e VANUÊ ANTÔNIO DA SILVA FARIA, com consciência e vontade, em concurso material (art. 69, CP), ocultaram e dissimularam a natureza, origem, localização, disposição, movimentação e a propriedade de USD 3.686.869,21, mediante a realização de operações financeiras sub-reptícias, que envolveram o recebimento de tal montante em 12 depósitos em contas titularizadas por pessoas interpostas e não declaradas à Receita Federal do Brasil (RFB), registradas em nome das empresas offshores Headliner Limited e Gallpert Company SA, mantidas no BSI na Suíça, oriundos da prática do crime de corrupção envolvendo o contrato de construção do navio-sonda Petrobras 10.000 e que tiveram como possíveis destinatários JOSE RENAN VASCONCELOS CALHEIROS, JADER FONTENELLE BARBALHO e ANIBAL FERREIRA GOMES, responsáveis pela sustentação política de Nestor Cuñat Cerveró no cargo de Diretor Internacional da Petrobras em troca de vantagem indevida arrecadada de contratos da estatal. [...]



    NESTOR CERVERÓ, em meados no ano de 2006, recebeu convite de SERGIO MACHADO para um jantar em Brasília, no qual foi tratado sobre contribuições aos integrantes do PMDB. A reunião ocorreu na residência de então Deputado Federal JADER FONTENELLE BARBALHO, ocasião em que estavam presentes, PAULO ROBERTO COSTA, diretor de Abastecimento da PETROBRAS, JORGE ANTÔNIO DA SILVA LUZ, operador de propina vinculado ao PMDB, JOSE RENAN VASCONCELOS CALHEIROS, Senador da República, SERGIO MACHADO, presidente da subsidiária da PETROBRAS TRANSPETRO. Na reunião, NESTOR CERVERÓ afirmou aos presentes na reunião que poderia beneficiar com USD 6.000.000,00 os agentes políticos referidos em troca do apoio político e a manutenção no cargo que ocupava, o que restou pactuado (como declarado por NESTOR CERVERÓ no ANEXO 27 e JORGE LUZ no ANEXO 30) [...]



    A forma como o pagamento da vantagem indevida em favor dos agentes políticos deveria ser paga foi acertada por JORGE ANTÔNIO DA SILVA LUZ com o DEPUTADO FEDERAL ANIBAL FERREIRA GOMES e seu assessor LUIZ BATISTA SÁ, que representaram JOSE RENAN VASCONCELOS CALHEIROS e JADER FONTENELLE BARBALHO, o que resultou na indicação por ANIBAL FERREIRA GOMES das contas mantidas em instituições financeiras na Suíça em nome das empresas offshores HEADLINER LIMITED e GALLPERTCO para recebimento dos valores de origem criminosa (conforme declarações de JORGE LUZ e BRUNO LUZ nos ANEXOS 3032 e 2933). As contas em nome das empresas offshores HEADLINER LIMITED e GALLPERT CO pertencem de fato a WALTER FARIA, empresário do ramo cervejeiro que praticou atos de lavagem de dinheiro visando beneficiar os agentes políticos referidos.”



    Veja-se que nos dois procedimentos são apurados crimes envolvendo desvios nos contratos do navio-sonda Petrobras 10.000 e outros assemelhados, para fins de pagamento de vantagens eleitorais indevidas a políticos do PMDB, que teriam ocorrido no período de 2006 a 2007.



    Outrossim, em ambos os feitos é relatado que o acerto do pagamento desses valores aos políticos teria ocorrido a partir de pacto de injusto celebrado entre NESTOR CERVERÓ e políticos do PMDB.



    Também há a descrição que o pagamento dessas vantagens indevidas teria sido feito por JORGE LUZ, operador do PMDB vinculado a ANÍBAL GOMES, e que tais pagamentos teriam ocorridos com o uso de instrumentos de lavagem, inclusive de contas das offshores HEADLINER e GALPERT, de propriedade de WALTER FARIA. 



    Nessa linha, é importante registrar que ANÍBAL GOMES foi inquirido, nos autos do INQ 4.171, sobre recursos recebidos nas offshores de WALTER FARIA que supostamente seriam redirecionados a agentes políticos do PMDB. 



    De fato, ANÍBAL GOMES afirmou em 26.9.2017, nos autos do INQ 4.171, que “nunca ouviu falar nas empresas HEADLINER e GALPERT” (INQ 4171, eDOC 87, p. 12). 



    Da mesma forma, WALTER FARIA respondeu às perguntas da autoridade policial em depoimento prestado no dia 31.8.2017, nos autos do INQ 4171 (eDOC 85, p. 187), sobre as referidas empresas. Naquela oportunidade, o investigado afirmou que “teve a conta HEADLINER junto ao Banca della Svizzera Italiana (BSI)”, bem como “se recorda ter mantido a conta GALLPERT na Suíça”.



    Destaque-se ainda que a investigação realizada nos autos do INQ 4.171 encontra-se instruída com o Relatório de Polícia Judiciária nº 28/2018, no qual se analisou em pormenores o conjunto de empresas do grupo PETRÓPOLIS, de propriedade de WALTER FARIA, com a discriminação de todas as doações promovidas pelo referido grupo empresarial a políticos do PMDB.



    Outrossim, o Relatório Conclusivo do INQ 4.171 (eDOC 87), elaborado pela autoridade policial em 31.8.2018, registra o recebimento de vantagens indevidas por intermédio das empresas offshores HEADLINER (p. 293/299, 316/317, 331/336) e GALLPERT (p. 313, 318, 326/330, 331/336), para fins de pagamento a agentes políticos, o que inclusive resultou no indiciamento de ANÍBAL GOMES e de WALTER FARIA por lavagem de dinheiro. 



    Transcrevo, para fins elucidativos, os seguintes trechos do relatório final da autoridade policial (INQ 4.171, eDOC 87, p. 358/359):



    “ANÍBAL GOMES, pessoalmente e por LUÍS CARLOS SÁ, era quem se encarregava de fornecer a JORGE LUZ os dados de contas bancárias mantidas no exterior para as quais eram direcionados os valores destinados a políticos do PMDB, o que se traduz em expediente de ocultação e consequente dissimulação da origem desses valores, configurando, assim, o delito previsto no artigo 1º da Lei 9.613/98 [...]



    WALTER FARIA, qualificado à fl. 724, ao fornecer contas bancárias mantidas no exterior para a ocultação e dissimulação de valores incorreu, em tese, nas condutas previstas no artigo 1º da Lei 9.613/98”



    Portanto, não há dúvidas que WALTER FARIA está sendo investigado por lavagem de dinheiro e demais crimes conexos, inclusive infrações penais eleitorais, nos autos do INQ 4.171, que tramita nesta Corte desde 30.11.2015, data de protocolo do pedido inicial de abertura das investigações. 



    Também constitui fato incontroverso que o MPF/PR deflagrou a operação Rock City em 31.7.2019 em relação aos mesmos fatos acima descritos, com o recebimento da denúncia pela 13ª Vara Federal em 3.9.2019, ou seja, antes da decisão do STF sobre o declínio da competência e a definição do juízo competente para prosseguir nas investigações. 



    De fato, a decisão provisória do Min. Edson Fachin, que remeteu o INQ 4.171 à 13ª Vara Federal de Curitiba, somente foi prolatada em 6.9.2019, ou seja, após a deflagração da operação Rock City e o recebimento da denúncia oferecida pelo MPF/PR junto à 13ª Vara Federal de Curitiba.



    Além disso, é importante pontuar que a decisão do Ministro Edson Fachin é objeto de recursos que ainda serão julgados por esta Corte, razão pela qual é possível concluir que houve a instauração de ação penal antes da decisão definitiva do STF sobre o órgão competente para conhecer e julgar os fatos em análise.



    Anote-se ainda que o MPF/PR possuía inequívoca ciência da existência e do objeto das investigações realizadas nos autos do inquérito 4.171 desde a data de 8.3.2017, quando a força tarefa da Lava Jato enviou resposta a ofício expedido pela autoridade policial responsável pelo inquérito em tramitação no STF sobre a questão do compartilhamento de provas relativas a offshores no exterior.



    Portanto, não resta dúvida que houve a usurpação da competência desta Corte, uma vez que se constatou a deflagração da operação em relação aos mesmos fatos que estão sendo apurados nos autos do INQ 4.711.



    Registre-se que a usurpação da competência desta Corte ocorre ainda que se considere a produção de efeitos imediatos por parte da decisão proferida pelo Ministro Edson Fachin, datada de 6.9.2019, tendo em vista que tal decisão somente foi prolatada após a deflagração da operação Rock City e o recebimento da denúncia por parte da 13ª Vara Federal de Curitiba.



    Outrossim, mesmo que a decisão do Ministro Fachin houvesse sido prolatada em data anterior, não há dúvidas sobre o indevido avanço da Força Tarefa da Lava Jato sobre fatos em tramitação no STF antes de decisão definitiva desta Corte sobre o órgão competente para o processamento dos crimes apurados no INQ 4711. 



    Destaque-se que, para além da usurpação da competência do STF no INQ 4.171, as decisões da Justiça Federal em Curitiba também promoveram a violação à autoridade da decisão proferida pela Segunda Turma nos autos da PET 6.694, na qual determinou-se a remessa à Justiça Eleitoral da investigação atinente às doações eleitorais pagas pela cervejaria Petrópolis e por Walter Faria em campanhas presidenciais.



    Com efeito, a remessa de tais fatos à Justiça Eleitoral decorreu de acórdão proferido pela Segunda Turma em 3.4.2018 (eDOC 92 da PET 8.193).



    Imediatamente após receber os autos desta Suprema Corte, o Ministério Público Eleitoral, em violação direta ao que fora decidido pela Segunda Turma, sem promover qualquer diligência em relação aos fatos que ensejaram o declínio dos autos à Justiça Especializada, promoveu o arquivamento das infrações penais eleitorais, com o pedido de remessa dos autos à 13ª Vara Federal de Curitiba. 



    Esse requerimento foi acolhido pelo Juízo Eleitoral da 1ª Zona Eleitoral de Brasília/DF, que determinou, em decisão que sequer foi publicada, a remessa dos autos à Vara Federal de Curitiba.



    Nesse momento, entendo que houve a caracterização do indevido bypass processual ao acórdão do STF que fixou a competência da Justiça Eleitoral para apurar as condutas de entrega de dinheiro e de doações eleitorais irregulares supostamente promovidas por WALTER FARIA a pedido dos executivos da ODEBRECHT. 



    Registre-se que esta Segunda Turma vem reformando as decisões das instâncias inferiores que buscam, de forma escamoteada, descumprir os acórdãos do STF que estabelecem a competência da Justiça Eleitoral para processar e julgar fatos que envolvam doações eleitorais irregulares (Rcl 34.805, Redator p/ Acórdão Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, julgado em 1.9.2020; PET 8134-AgR, Redator p/ Acórdão Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, julgado em 26.5.2020; Rcl 34.796, Redator para o acórdão Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, julgado em 14.9.2021; Rcl 49739, Rel. Min. Gilmar Mendes, decisão monocrática, julgado em 18.10.2021).



    Anote-se ainda que a ocorrência desse bypass foi reconhecido pelas instâncias recursais. 



    Não foi por outro motivo que o Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal (TRE/DF) determinou o processamento do recurso interposto pelo requerente, com a devolução dos autos da PET 6.694 à Justiça Eleitoral no Distrito Federal e o arquivamento integral das investigações referentes à realização de pagamentos indevidos por parte de WALTER FARIA e de seu grupo empresarial em virtude de solicitações recebidas da Odebrecht (eDOC 103 da PET 8193).



    De forma semelhante, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF-4) reconheceu a ausência de instauração da competência da 13ª Vara Federal de Curitiba/PR em relação aos fatos abrangidos pela PET 6.694, conforme demonstrado pela defesa no eDOC 105, p. 10, da PET 8193.



    Com efeito, ao julgar o habeas corpus 5042891-35.2019.4.04.0000/PR, impetrado por um dos corréus, o TRF-4, ao analisar a ordem de prisão, assentou que (eDOC 105, p. 10, da PET 8193):



    “Muito embora corretos os fundamentos da decisão inicial do juízo de primeiro grau, tendo a Corte Especializada Eleitoral atribuído efeito suspensivo ao recurso eleitoral, não se tem por inaugurada a jurisdição da 13ª Vara Federal de Curitiba/PR”



    Apesar das inúmeras decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, pelo Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal e pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, todas reconhecendo a ausência de competência da 13ª Vara Federal de Curitiba em relação aos fatos investigados na PET 6.694, verifica-se que houve o descumprimento dessas determinações por parte do Juízo Federal do Paraná.



    Isso porque, conforme demonstrado pela defesa de WALTER FARIA, o MPF/PR e o Juízo da 13ª Vara Federal insis